Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717453-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARLAN GOMES DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0704135-06.2018.8.07.0004), ajuizada pela DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta-poupança do executado (ID 124459657): “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD que incidiu sobre numerário existente na conta poupança da parte executada, sob a alegação, em razão da natureza da conta, não seria possível qualquer constrição de valores – petição ID 121048602.. Intimada, a credora se manifestou nos autos (documento ID 121866036). Breve relatório. Decido. Com efeito, de acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. No presente caso, contudo, os extratos apresentados (documento ID 121025329) indicam que a referida conta recebeu depósitos e saques em diminuto lapso temporal e em valores pequenos, evidenciando movimentação típica de conta corrente, o que afasta, em tese, a impenhorabilidade dos recursos ali depositados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. UTILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMO SE CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, inc. X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inc. II, e art. 854, § 3o, inc. I, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1194846, 07091373220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1164044, 07098608520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caracterizada que a caderneta de poupança do devedor possui movimentação financeira típica de conta corrente, não se justifica a proteção especial da legislação processual, razão pela qual a constrição efetivada deve ser mantida. Ante o exposto, resolvo a impugnação e INDEFIRO o pedido “c” da petição ID 121048602 e converto a indisponibilidade em penhora. Oficie-se ao Banco do Brasil, determinando a transferência quantia espelhada no documento ID 12054508 para a conta informada na petição ID 121866036. Intimem-se. Noutro giro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nesse passo, a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial Assim, tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. Não há nos autos documento que permita inferir despesa imprescindível da parte autora ao seu sustento ou de sua família que incompatibilize a condição para arcar com os custos normais de uma ação judicial, ausente, pois, a comprovação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ora, a gratuidade de justiça deve ser conferida àqueles que realmente apresentem situação econômica desfavorável para acesso ao judiciário e aos custos que lhe são inerentes para movimentar o aparato judicial, sob pena de desvirtuamento do beneplácito constitucional criado, sobretudo, para possibilitar a justiça para todos dentro do viés de isonomia substancial para os litigantes. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; cópia da carteira de trabalho, ainda que não tenha anotação; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração de imposto de renda (se houver) e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade do aludido benefício, sob pena de indeferimento. Por fim, quanto alegado excesso de execução, remetam-se os autos ao Contador Judicial para apuração do valor em execução. Int.”. Em sua peça recursal o agravante requer o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão de ID. 1124459657, para desbloquear a conta bancária do agravante, eis que se trata de conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Narra que foi bloqueado o valor de R$4.418,85 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) de conta poupança de titularidade do executado (ID.120545208), razão pela qual apresentou impugnação (ID. 121048602). Argumenta que, em pese o entendimento do magistrado a quo no sentido de que os extratos apresentados evidenciam movimentação de conta corrente, constata-se que no processo n.o 0700817-86.2021.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, também houve bloqueio de valores em conta poupança do agravante, razão pela qual foi impugnada e, consequentemente, desbloqueada. Assevera que as regras de impenhorabilidade têm como um dos seus principais escopos proteger o executado, garantindo-lhe um patrimônio mínimo, com o qual possa sobreviver com dignidade. Considerando que a penhora incidiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta-poupança do executado, requer a desconstituição da aludida penhora na conta do executado, determinando-se à entidade financeira responsável o desbloqueio imediato da quantia respectiva. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e foi formulado pedido de gratuidade, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que a exequente, ora agravada, pretende o pagamento de R$140.622,69, decorrente de ação de rescisão de contrato verbal de cessão de direitos e obrigações celebrado entre as partes, em que foi condenado ao pagamento de indenização, no valor mensal de R$ 1.006,64, desde a data da tradição do bem (04.11.2014), até data do trânsito em julgado da rescisão da avença. Na origem, foi bloqueado o valor de R$4.418,85 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) de conta poupança de titularidade do executado (ID. 120545208), razão pela qual apresentou impugnação (ID. 121048602), a qual foi rejeitada por meio da decisão agravada. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O supracitado regramento tem como objetivo proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE. I - Constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...).” (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). No caso em comento, a constrição judicial recaiu sobre o valor de R$4.418,85 depositados na conta-poupança do recorrente (ID 120545208). Da análise documental do feito, nota-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo algumas movimentações, condizentes com a utilização natural dessa modalidade de conta (ID 121025329). Destarte, o reconhecimento da impenhorabilidade do referido montante é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE A RESPEITO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em cadernetas de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os extratos constantes dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança, especialmente ante a ausência de movimentação das contas. Lado outro, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porquanto a cobrança se refere à cédula de crédito bancário. 4. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, §2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser observada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07120302520218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 18/08/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. É possível a penhora em conta poupança quando há o desvirtuamento, sendo utilizada como conta corrente, o que não é o caso dos autos. (...).” (07239875720208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 17/11/2020) – g.n. Desse modo, defiro o efeito suspensivo requerido pelo agravante para que a quantia permaneça bloqueada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator